Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-20.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002093-20.2017.8.11.0040 - CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Embargado : HELVANDER LOURENÇO TRINDADE
Número do Protocolo: 1002093-20.2017.8.11.0040
Considerando o pedido de nulidade do julgamento da apelação formulado pela embargante “tendo em vista que não fora dada oportunidade à ora embargante de participar da sessão de julgamento do recurso, realizando sustentação oral (art. 937, CPC), ante ao prazo exíguo entre a expedição do expediente e a data da sessão de julgamento” (cf. Id. n. 124267553), certifique a secretaria.
Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator